Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705106-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA MARIA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva fundado no título formado no processo no 0704860-45.2021.8.07.0018, pelo qual o Iprev/DF e, subsidiariamente, o Distrito Federal foram condenados a restituir a contribuição previdenciária descontada sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS. Os agravantes alegam excesso de cálculo, em razão da incorreta aplicação dos índices de correção monetária. Aduzem que, na fase de conhecimento da ação coletiva, houve o parcial provimento do recurso dos réus, rejeitando a irresignação recursal apenas quanto ao mérito, mas a acolhendo quanto aos critérios de correção do indébito, para reconhecer a necessidade de observância das teses preconizadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos. Asseveram que, tomando por base os parâmetros delineados no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), há de se levar em consideração os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários. Requerem a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a sua impugnação, decotando-se o excesso de execução, no importe de R$ 258,53 (duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas não levam em consideração a circunstância de que a expedição da requisição de pagamento, neste momento, está adstrita aos valores incontroversos, como expresso na própria decisão agravada (ID no 184953776 dos autos de origem no 0714118-11.2023.8.07.0018). Ou seja, a decisão não causa gravame concreto e atual aos agravantes, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse caso, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente à probabilidade do direito. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator